Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AVALIAÇÃO MÉDICA. ENTREGA DE EXAMES EXTEMPORÂNEA. INAPTIDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A entrega e a conferência de todos os exames médicos necessários é atribuição do candidato do concurso público, devendo, ainda, se atentar ao prazo previsto no edital.
2. Tendo em vista que o edital do concurso público faz lei entre as partes, a falta de entrega de determinados exames ou a entrega da documentação fora do prazo expressamente definido no edital, enseja a eliminação do candidato do certame, por ausência de cumprimento das regras contidas no edital.
3. Correto o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público, uma vez que este não observou a integralidade das regras do edital.
4. Negou-se provimento ao apelo.